Tribunal: TJDFT
Processo: 0738031-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738031-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TATIANA CAMBUY PERIDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que indeferiu o requerimento de homologação de acordo. O agravante narra que a ação monitória foi proposta para a cobrança de dívida oriunda do contrato no 464457808, no valor de R$ 72.279,58 (setenta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Relata que as partes firmaram acordo dos autos, homologado por sentença (id 180504154 e 184636285 dos autos originários). Informa que novo acordo foi celebrado diante do inadimplemento, referente ao contrato no 350031/DSW, que atualiza parcelas vencidas da renegociação anterior (id 240097737 dos autos originários). Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a homologação sob o argumento de que o novo contrato não é o objeto da ação. Sustenta que houve erro processual, pois o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a homologação sem oportunizar o esclarecimento sobre a numeração do contrato. Alega que a mudança de número decorre de ajustes internos do sistema bancário e não descaracteriza o vínculo com o contrato original. Invoca os princípios do devido processo legal, da legalidade; da isonomia, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional. Argumenta que o acordo tem objeto lícito, envolve direitos patrimoniais disponíveis, foi firmado livremente por partes capazes e está formalizado e assinado, de modo que inexiste razão jurídica para negar sua homologação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75991055). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O cerne da controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o requerimento de homologação do novo acordo porque o termo apresentado refere-se a instrumento contratual distinto, sem vínculo direto com o título executivo originário. O agravante sustenta que a alteração da numeração contratual decorre de ajustes internos do sistema bancário, sem prejuízo à identidade do vínculo obrigacional. Assegura que o novo acordo é legítimo, lícito, firmado por partes capazes e visa apenas à atualização de parcelas vencidas. Avalia que a negativa de homologação viola princípios constitucionais e processuais, como o devido processo legal, a legalidade, a economia processual e a pacificação social. A alegação de que a alteração numérica decorre de ajustes internos do sistema bancário é insuficiente para vincular automaticamente o novo contrato ao objeto da ação originária, sobretudo quando não há nos autos qualquer documento que comprove a continuidade jurídica entre os instrumentos. A pretensão do agravante, portanto, não se trata de mera atualização de parcelas vencidas, mas sim de tentativa de introduzir novo título contratual nos autos, o que extrapola os limites da lide originalmente proposta. O Juízo de Primeiro Grau agiu com cautela e respeito à legalidade ao deixar de homologar acordo que não guarda correspondência com o objeto da ação. Os princípios invocados, como o da economia processual e da pacificação social, não se sobrepõem à necessidade de correlação entre o acordo e o objeto da demanda. A homologação judicial exige, além da vontade das partes, a adequação formal e material ao processo em curso, o que não se verifica no caso. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator